Tribunal: STF
Processo: HC 270377
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS A ANIMAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.  RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1.Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos embargos de declaração no Habeas Corpus nº 1.070.253/PR (e-doc. 8). 

2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de maus-tratos a animal com resultado morte.

3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada (e-doc. 4). Na sequência, formalizada idêntica ação no STJ,  o Ministro Relator indeferiu-a liminarmente, sobrevindo agravo regimental desprovido, resultando no ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, afirmando que a decisão se apoiou na gravidade abstrata do delito e em menção genérica à reincidência. Afirma inexistir dolo na conduta, sustentando que o paciente teria tentado evitar o atropelamento do animal. Alega desproporcionalidade da medida diante da possível pena a ser aplicada, ausência de contemporaneidade dos fundamentos e suficiência de medidas cautelares diversas.

5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia ou sua substituição por medidas menos gravosas.

É o relatório.
 
Decido.

6. De início, quanto à fundamentação da prisão preventiva, observo que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao paciente, evidenciada pelo modus operandi, bem como o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência e da existência de ação penal em curso. Convém transcrever os principais trechos do pronunciamento do STJ:

“O recurso não merece prosperar.
A prisão preventiva está idoneamente fundamentada na gravidade concreta do crime de maus-tratos a um cachorro comunitário, supostamente praticado pelo o ora paciente com imensa crueldade, atropelando-o e arrastando-o vivo por cerca de 150 metros, provocando-lhe a morte com grande sofrimento; bem como por ser reincidente, pois possui uma condenação definitiva pelo crime de roubo circunstanciado, pela qual estava cumprindo pena em regime aberto, com monitoração eletrônica, quando da suposta prática do crime objeto dos autos; além de, de acordo com a própria defesa, possuir uma outra ação penal em andamento pelo crime de tráfico de drogas (fl. 84). 
Ora, é cediço ser inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade da conduta e a reincidência demonstram a insuficiência dessas providências para resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 1.031.232/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 14/10/2025).
Com efeito, a reincidência do paciente e a prática delitiva enquanto cumpria pena reforçam o risco de reiteração criminosa, recomendando a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 193.225/MG, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 25/11/2024).
Nesse sentido, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no HC n. 982.427/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 15/4/2025).
Ademais, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). – (AgRg no HC n. 968.850/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025). 
Confira-se, ainda, o julgamento proferido no HC n. 988.047/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 2/6/2025. 
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 
Ressalto que não se pode dizer que a medida é desproporcional em eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois, em sede de habeas corpus, inviável concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas (RHC n. 108.067/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/4/2019) – (AgRg no HC n. 910.134/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 24/2/2025). 
Por fim, assevero que, para que fosse possível a discussão a respeito da materialidade/autoria/dolo do crime, seria imprescindível o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.” (e-doc. 8, p. 3-4; grifos adicionados)
	
7. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta do fato criminoso imputado — o paciente, em tese, teria atropelado, intencionalmente, um cão comunitário e o arrastado por aproximadamente 150 metros, causando-lhe morte com intenso sofrimento, circunstância que revela elevado grau de reprovabilidade da conduta. 

8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, aferida a partir do modus operandi, constitui fundamento válido para a decretação da prisão preventiva, quando evidencia a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. A propósito, destaco: HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; e HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017.

9. Soma-se a isso a reincidência do paciente e a existência de ação penal em curso, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, igualmente aptas a justificar a custódia cautelar.

10.  Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:
 
“PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”
(HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).
 
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).

11. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar. A contemporaneidade da segregação provisória se relaciona com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.

12. Na espécie, percebe-se que os motivos que justificaram a custódia continuam atuais, já que persiste a necessidade de garantir a ordem pública, consideradas a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

13. Assim, presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva, mostram-se inadequadas as medidas alternativas. Nessa linha, destaco:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Insurgência contra a prisão preventiva, supostamente decretada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A quantidade de drogas apreendidas somada ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica quanto ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. Precedentes. 4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 258.376 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; grifos nossos).	

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decretação de prisão preventiva. O agravante reiterou os argumentos da impetração, alegando, em síntese: a) inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, considerando que o paciente teria papel secundário na organização criminosa; e b) ausência de contemporaneidade dos fatos imputados, visto que as atividades do grupo criminoso teriam cessado em 2023, cerca de um ano antes do decreto prisional. Requereu a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) determinar se a contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar está presente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada reconhece que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, desde que a decisão seja fundamentada em circunstâncias concretas do caso. 4. O habeas corpus constitui instrumento de tutela excepcional, cabível apenas para afastar ilegalidades flagrantes que impliquem restrição à liberdade de locomoção, não sendo adequado para revaloração de premissas fáticas ou análise aprofundada de provas. 5. No caso em análise, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa estruturada, voltada à prática dos delitos de estelionato, mediante o denominado “golpe do motoboy”, e lavagem de dinheiro, com prejuízos vultosos às vítimas e atuação interestadual. A conduta delitiva apresenta gravidade concreta que justifica a medida cautelar. 6. O pressuposto da contemporaneidade dos fatos foi observado, porquanto apontados indícios de continuidade da atuação da organização criminosa em datas próximas à decretação da custódia cautelar, bem como em razão da natureza permanente dos delitos imputados. 7. As medidas cautelares diversas da prisão foram afastadas com base na sua insuficiência para garantir a ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas e do risco concreto de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016. STF, HC 95024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009. STF, HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2017. STF, HC 213460 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 30.05.2022. STJ, HC 496.533/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.06.2019.”
(HC nº 249.045 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025; grifos nossos).

14. Também não prospera a alegação de desproporcionalidade da medida. A análise quanto ao regime de cumprimento de pena ou à eventual substituição por sanções alternativas pressupõe condenação definitiva, sendo incabível, nesta fase, antecipar tal juízo.

15. Por fim, o alegado quanto à ausência de materialidade do crime, por ausência de dolo, não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma,  j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,  Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 

16. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 
	
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator